Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS E RECONVENÇÃO. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MP 2172-32. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INDÍCIOS DA PRÁTICA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido monitório lastreado em cheque emitido no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo réu/embargante e entregue como garantia de dívida de responsabilidade de outra pessoa, “ante o indício de agiotagem”.
2. Embora o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do débito seja do réu, na hipótese vertente, o juiz constatou a presença de indícios de prática de agiotagem, tendo em vista as alegações do réu/embargante, invertendo o ônus da prova, conforme permissivo disposto no § 1o do art. 373 do CPC c/c o art. 3o da MP n. 2.172-32/2001.
3. Frise-se que a distribuição dinâmica do ônus da prova, lastreada no disposto no § 1o do art. 373 do CPC c/c o art. 3o da MP n. 2.172-32/2001, não exonera o embargante do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito.
4. O contexto fático dos autos evidencia a realização de empréstimo pessoal entre particulares, não havendo elementos de prova suficientes a indicar a prática de agiotagem. No que se refere à prova oral produzida nos autos, verifica-se que a testemunha arrolada pelo autor não soube dizer como se deu o empréstimo celebrado entre o autor e terceira, apenas afirmou ter acompanhado a entrega de dinheiro, acondicionado em envelope, a ela, e que, “ao que sabe, o autor não empresta dinheiro a juros”. Por sua vez, a terceira, ouvida como informante, afirmou ter tomado empréstimo a juros do autor, mas não soube dizer qual o percentual de juros acordado, nem qual seria o valor da suposta parcela relativa a juros e cobrada pelo autor. Com efeito, verifica-se que os depoimentos não foram esclarecedores quanto à suposta incidência de juros no empréstimo celebrado entre o autor e terceiro, no qual o cheque foi dado em garantia.
5. Se as alegações quanto à ilicitude da causa debendi não restaram corroboradas pelos elementos constantes dos autos, deve ser reformada a r. sentença, para julgar improcedentes os embargos opostos pelo ora apelado, constituindo de pleno direito o título executivo.
6. Recurso conhecido e provido.